Tribunal: TJDFT
Processo: 0726589-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726589-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS S.A. [SUBESTACAO DE JACAREPAGUA] AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centrais Elétricas S.A. (Subestação de Jacarepaguá) contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada pela Companhia de Eletricidade do Amapá (processo n. 0702894-35.2020.8.07.0001), ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela ré, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora para determinar à requerida, ora agravante, a suspensão dos registros negativos realizados, no concernente ao objeto da demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. Em suas razões recursais (ID 28290981), a agravante discorre sobre o cerne da ação de consignação em pagamento, esmiuçando aspectos do instrumento de confissão de dívida pactuado entre as partes, com previsto de quitação do salvo devedor em 8 (oito) parcelas, pelo sistema de amortização constante (SAC), com início em setembro de 2017. Sustenta que a autora confessou o inadimplemento e não efetuou o depósito integral do saldo. Argumenta que, determinada a prova pericial, requereu a demonstração do saldo devedor a partir da consolidação e evolução delineadas na confissão de dívida, com imputação dos pagamentos realizados apenas após setembro de 2017, com o escopo de evitar desconto em duplicidade. Aduz que impugnou o laudo pericial, apresentando laudo de assistente técnico, e, ante a resistência do perito para prestar esclarecimentos, pleiteou a designação da audiência prevista no art. 477, § 3o, do CPC, mas o Juízo de origem indeferiu o pleito e homologou o laudo. Abaliza que pende controvérsia acerca da existência do saldo devedor e não houve resposta integral do expert quanto às dúvidas arguidas pelo assistente técnico e pela ora agravante. Arrazoa que há indício de irreversibilidade da medida, pois a autora afirmou, em meados de 2019, que não possuía condições de arcar com o pagamento. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia a reforma da r. decisão para que se designe audiência para que o perito preste esclarecimentos, com fulcro no art. 477, § 3o, do CPC, bem como para que se revogue a tutela de urgência deferida, baseada em laudo pericial eivado de vícios. Preparo recolhido (ID 28290982). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgado anteriormente agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem (AI n. 0706455-70.2020.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se vislumbram presentes os requisitos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Conforme delineado à ocasião do julgamento do AI n. 0706455-70.2020.8.07.0000, que negou provimento ao recurso interposto pela autora contra decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido liminar, o valor apontado como devido pela autora destoa consideravelmente da quantia indicada pela ré, ora agravante, constando dos autos, à época, apenas importe resultante de auditoria interna realizada unilateralmente pela requerente. Entretanto, vislumbra-se que, determinada a realização de perícia no transcurso do feito, o laudo pericial concluiu pela existência de saldo devedor de R$5.814.979,47 (cinco milhões, oitocentos e quatorze mil, novecentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), calculado em 31/1/21. Ato contínuo, a autora reiterou o pedido de tutela de urgência, e o Juízo de origem indeferiu o pleito, nos seguintes termos: Não há como acolher o pleito apresentado, nos moldes apresentados. Conforme se depreende do laudo pericial complementar não há dúvidas de que a requerente é devedora da requerida, em que pese o valor cobrado não se mostrar compatível com o valor alcançado em prova técnica realizada. Assim, a inscrição em cadastro de inadimplente da ANEEL precisa ser retificada e não excluída. Contudo, não há pedido neste sentido. Ademais, a consolidação do valor devido é matéria de natureza satisfativa, o qual somente pode ser alcançada como o trânsito em julgado. Assim, não entendo presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Após, a autora reiterou novamente o pedido, mas realizou o depósito da quantia remanescente, balizada no laudo pericial, e a d. magistrada deferiu o pleito, como se observa do excerto de interesse a seguir: A parte autora apresenta pedido de tutela de urgência (ID 95306179), amparado com depósito judicial da quantia apurada no laudo pericial, em que pretende a exclusão/suspensão do registro do crédito de Furnas junto aos cadastros restritivos, dentre os quais o Cadastro de Inadimplência do Setor Elétrico de titularidade da ANEEL, no prazo de 48 horas. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso dos autos a prova técnica realizada apurou o débito da autora, cujo montante foi por esta depositado judicialmente, conforme se depreende do documento de ID n. 95306187 e 95306189. Em que pese haver alegação de validade do termo de confissão de dívida, que ampararia a negativação impugnada, o certo é que há risco da anotação ser indevida, o que é suficiente para impossibilitar a sua manutenção nesta oportunidade. Não há dúvidas de que uma negativação indevida mostra-se ilícita e prejudicial a qualquer pessoa, seja física ou jurídica. No caso da autora, que se encontra em processo de desestatização, os prejuízos poderão ser ainda maiores e de difícil reparação. O depósito judicial realizado demonstrar, ainda, a boa-fé da autora em arcar com o pagamento do seu débito, situação pela qual evidencio que a tutela de urgência deve ser deferida. Não há que se falar em perigo da irreversibilidade do provimento, pois a qualquer momento, desde que provada a falta dos elementos ensejadores da antecipação da tutela, esta poderá ser revogada e o crédito remanescente cobrado. DEFIRO, por isso, a antecipação dos efeitos da tutela de mérito e determino que a requerida promova a suspensão dos registros negativos realizados em desfavor da autora, no que pertine ao objeto da presente demanda, no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, intimo a parte autora a indicar os endereços dos cadastros a serem intimados para o cumprimento da presente decisão. Com a apresentação, oficie-se. Diante disso, afigura-se que o depósito do valor realizado pela autora, em conformidade com o laudo pericial elaborado no transcurso do feito, possui o condão, de plano, de possibilitar a concessão da tutela de urgência vindicada pela autora, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a abstenção/manutenção da inscrição em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre eles o depósito da parcela incontroversa ou a prestação de caução, conforme se vê na ementa abaixo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) Ademais, quanto às irresignações referentes à homologação do laudo sem designação de audiência para que o perito preste esclarecimentos, consigne-se que, em um juízo prévio, tal matéria não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível, após o devido contraditório. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora